Tribunal: TJMT
Processo: 0003304-58.2013.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003304-58.2013.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THAMY DANIEL CAMARGO DE ARAUJO - CPF: 012.119.261-09 (APELANTE), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), MAURICIO CORDEIRO MARCONDES - CPF: 027.012.481-08 (APELADO), KARINA CORDEIRO MARCONDES - CPF: 953.962.251-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – SINISTRO OCASIONADO POR IMPRUDÊNCIA DO REQUERIDO / APELANTE – MANOBRA ABRUPTA DE CONVERSÃO EM RODOVIA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“[...] Revela-se desnecessária a realização de perícia no local do acidente, levando em consideração o decurso do tempo, bastando para rejeitar o cerceamento de defesa arguido. [...] (TJ-MT 10159784720198110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)”

Restando demonstrado, por meio da ocorrência registrada e prova oral colhida em instrução, o nexo de causalidade entre a imprudência do requerido / apelante com o acidente ocorrido, é seu dever reparar os prejuízos decorrentes do sinistro.

Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
THAMY DANIEL CAMARGO DE ARAUJO
, visando reformar a sentença, de ID 198558684, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS n.º 0003304-58.2013.8.11.0005 , movida por
MAURÍCIO CORDEIRO MARCONDES
, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o recorrente ao pagamento de R$51.610,00 (cinquenta e um mil, seiscentos e dez reais), a título de dano material, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença. Ao final, condenou-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de ID 198558699, a parte apelante sustenta preliminar de cerceamento ao seu direito de defesa porque não houve a realização de prova pericial. No mérito, aduz que o acidente ocorreu por culpa do autor que não observou a sinalização horizontal da pista proibindo a ultrapassagem, o que levou ao abalroamento do veículo.

Afirma que no momento da colisão transitava de modo regular e condizente com o exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Ao final, questiona o valor da indenização, pontua que o montante deve ser minorado, pois não havia razão para venda do veículo e o conserto foi orçado na ordem de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Assim, requer o provimento do recurso para anular a sentença ou julgar improcedente a demanda. Sucessivamente, requer a redução do dano material ao valor de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Contrarrazões recursais no ID 156409301 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, faço a análise da preliminar de
cerceamento ao direito de defesa.

A parte apelante sustenta que sua defesa foi cerceada uma vez que a MM. Juízo
a quo
julgou o feito sem analisar o seu pedido de prova pericial.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que não merece guarida a arguição, pois o conjunto probatório, juntamente com a instrução realizada e a oitiva das partes e testemunha demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, oportunidade em que foram bem analisados os fatos e documentos existentes.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370, da Lei Processual.

Ademais, após o pedido de produção de prova testemunhal e pericial no ID 156409203 o Juízo
a quo
em decisão de ID 156409203 designou a audiência de instrução a fim de colher o depoimento das partes e testemunhas, após essa decisão o ora recorrente não mais se manifestou.

Outrossim, o acidente ocorreu em 2013, com efeito, considerando a longa distância temporal do acidente seria inepto eventual exame técnico.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ESTÉTICO E MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – TRANSCURSO DO TEMPO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se desnecessária a realização de perícia no local do acidente, levando em consideração o decurso do tempo, bastando para rejeitar o cerceamento de defesa arguido. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada. O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.”
(TJ-MT 10159784720198110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)

Dessa forma, não ficou caracterizado o alegado cerceamento de defesa, posto que cabe ao julgador determinar provas e argumentos necessários para decidir, devendo ser rejeitada a preliminar aventada pelo apelante.

Prosseguindo. Quanto ao mérito, narra o autor/apelado que o acidente de trânsito objeto da lide deu-se em 14.10.2013, quando o seu veículo Toyota Hilux, Placa OBI-8866, trafegava na Rodovia MT 010, sentido de Rosário Oeste para Diamantino, e o veículo do requerido/apelante, Fiat Strada, Placa OBR-6627, que ía à sua frente, freou bruscamente e realizou conversão a esquerda a fim de adentrar uma fazenda, causando o abalroamento.

Pois bem.

Da análise dos documentos juntados aos autos, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido o requerido/apelante, ao tentar fazer a conversão em rodovia para entrar numa fazenda, não tomou as devidas precauções, realizando a manobra de modo abrupto, o que causou o abalroamento.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo:

“[...] No que concerne a narrativa do acidente constante no Boletim de Acidente de Trânsito, vislumbra-se que segundo relato da própria parte requerida, o mesmo informou que deu sinal para virar a esquerda para entrar na Fazenda Lagoa Azul, contudo, o veículo do requerente colidiu em sua parte traseira.

[...]
A parte requerida, em seu depoimento afirma que como iria entrar na Fazenda Lagoa Azul, deu sinal para a esquerda e já adentrou na fazenda, afirmando que não existia acostamento no local, e que, também, não estava vindo veículos dos dois lados, às fls. 216.

A testemunha Adair Cesar Copetti confirmou a existência de acostamento, e mencionou que quando o genitor do requerido chegou ao local, os próprios policiais falaram que o requerido estava errado, às fls. 261.

No caso concreto, restou demonstrado que não houve ultrapassagem do autor, uma vez que o mesmo estava na sua pista, ou seja, na preferencial, mas que houve uma conversão à esquerda efetuada pela parte requerida, de forma imprudente, uma vez que
é sabido que quando da conversão em rodovias, é necessário que se utilize o sinal para o acostamento e espere os veículos passarem, para, assim, ser efetuada a conversão para o outro lado.

[...]

Aliás, o próprio requerido em seu depoimento, alega que deu sinal e virou para esquerda, e não utilizou o acostamento porque não existia.

Contudo, verifica-se, às fls. 28, a existência de acostamento, o qual deveria ser utilizado na referida conversão.”

Observa-se que o requerido/apelante mesmo informa em depoimento que deu sinal e já procedeu com a conversão, ignorando o acostamento, com efeito, foi tal conduta que ocasionou o abalroamento.

É sabido que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A doutrinadora, Maria Helena Diniz, define a responsabilidade civil como sendo
“a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva), ou, ainda, de simples imposição legal (responsabilidade objetiva)” (Curso de Direito civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. vol. 7. 17ª ed. São Paulo: 2003, p. 34).

Para que se configure o dever de indenizar, advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade, entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Nesse sentido, é a lição de Rui Stocco:

“Na etiologia da responsabilidade civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outra. Não basta que o agente haja procedido contra jus, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um ‘erro de conduta’. Não basta que a vítima sofra um dano, que é o elemento objetivo do dever de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera a obrigação de indenizar. É necessário que se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado, ou na feliz expressão de Demogue, ‘é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras, é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria’.” (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 1994, p. 49).

Assim, existente o nexo de causalidade, haja vista que o acidente decorreu por conduta do apelante, restam demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, configurando o dever de reparar os prejuízos da do apelado, decorrentes do sinistro ocorrido, conforme apontou a decisão combatida, não havendo que se fazer qualquer reparo neste sentido.

Anoto, ainda, que em se tratando de acidente de trânsito, a convicção do julgador que colheu diretamente a prova, tendo contato direto com as partes e testemunhas, assume especial relevo, não comportando reforma quando não demonstrado o desacerto da sua conclusão.

No tocante ao dano material, este afigura-se no prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio.

E, no caso, estes estão comprovados nos autos dos documentos demonstrando a desvalorização do bem, cujo montante é aquele constante da inicial.

Como bem elucidou o douto sentenciante, o veículo foi vendido pelo valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), mas o seu valor antes da colisão era de R$121.110,00 (cento e vinte e um mil, cento e dez reais), além disso, houve o valor do frete de R$500,00 (quinhentos reais).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ADOÇÃO DA TABELA FIPE COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização do dano material deverá ser calculada pelo valor de mercado do veículo sinistrado, adotando-se como parâmetro aquele constante da Tabela Fipe na época do acidente, a fim de que não reste configurado um enriquecimento sem causa da parte contrária (autora). O fato do veículo estar alienado fiduciariamente não retira da possuidora direta a possibilidade de pleitear o pagamento de indenização em razão de sinistro.”
(TJ-MS - AC: 08008686220208120024 Aparecida do Taboado, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 16/12/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/01/2023)

Portanto, merece ser mantida a sentença atacada, visto os seus fundamentos estarem adequados à jurisprudência pátria.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024